Tribunal: TJMT
Processo: 1001138-45.2018.8.11.0010
Relator(a): ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001138-45.2018.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), ROGERIO VIEIRA DE CARVALHO - CPF: 005.380.671-95 (APELADO), JOSE ANTONIO ROMANO FERREIRA - CPF: 002.294.131-29 (ADVOGADO), STEYCE RIBAS NOGUEIRA DA SILVA - CPF: 934.744.312-34 (ADVOGADO), MARCO AURELIO ROMANO FERREIRA - CPF: 005.537.071-32 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – COBRANÇA INDEVIDA À TÍTULO DE RECUPERAÇÃO DE ENERGIA – DESVIO DE ENERGIA – IRREGULARIDADE NO MEDIDOR - AUTORIA IMPUTADA A PARTE AUTORA – INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS – TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO -

INSUFICIÊNCIA - INOBSERVÂNCIA AOS PROCEDIMENTOS DESCRITOS PELO ART 129 DA RESOLUÇÃO NORMATIVA N. 414/2010 DA ANEEL – INEXISTÊNCIA DE LAUDO TÉCNICO QUE PUDESSE SER IMIPUGANDO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor nas relações existentes entre as concessionárias de serviços públicos e os seus clientes

O ônus de provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor é do réu.

“(...) Não se mostra lícita a cobrança de fatura decorrente da diferença do consumo de energia elétrica, quando constatada irregularidade sem que tenha sido demonstrada a responsabilidade do consumidor pelo desvio de energia, tampouco cumpridos os requisitos dispostos pelo art. 129 da Resolução Normativa 414/2010 da ANEEL. “A responsabilidade por danos causados aos equipamentos de medição externa não pode ser atribuída ao consumidor, salvo nos casos de ação comprovada que lhe possa ser imputada”. (Resolução Normativa 414/2010 da ANEEL, art. 167, parágrafo único).” (TJMT – Apelação Cível n. 134397/2017 – Relator: Des. Guiomar Teodoro Borges – julgado em 29/11/2017) ”

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação cível interposto por ENERGISA MATO GROSSO -

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, contra a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Jaciara/MT, que nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Morais, ajuizada por ROGÉRIO VIEIRA DE CARVALHO, julgou-a parcialmente procedente para declarar inexistentes os débitos da UC nº 6/2044482-4 no valor de R$ 3.246,55 (três mil, duzentos e quarenta e seis reais e cinquenta e cinco centavos), bem como limitar a cobrança das faturas com vencimentos em 11/04/2018 e 14/05/2018 à média de consumo anterior aos últimos

6 (seis) meses da UC. Julgou extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art.487, inciso I, do CPC. Condenou a demandada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em favor da requerente, no patamar que fixou em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa.

A empresa apelante alega, preliminarmente, da incompetência do Juizado Especial face a necessidade de produção de prova pericial técnica no equipamento de medição do demandante. No mérito, alega regularidade nos procedimentos adotados para aferição e recuperação de consumo de energia elétrica. Aduz que restou comprovado por via dos documentos acostados aos autos que a irregularidade efetivamente existia no medidor inserto no imóvel da parte recorrida, assim como lhe trouxe benefícios nos valores de suas contas.

Assevera que por ocasião de uma inspeção realizada em 15/03/2018 na UC de nº6/722915-6 a concessionária apelante verificou que “o sistema de medição havia sido adulterado, pois o equipamento apresentava desvio nos bornes do medidor, o que fazia com que uma parte do produto consumido não fosse registrada pelo aparelho”, Num. 46030171 – Pág.4.

Alega que “esse tipo de anormalidade encontrada indica que houve modificação intencional de terceiros para a captação irregular do produto” e por tais motivos, a concessionária expediu os competentes Termos de Ocorrência e Inspeção (TOI) nº 668746, documento que reúne o máximo de evidencias para demonstrar a anormalidade constatada no equipamento bem como o registro fotográfico apresentado junto a defesa, de acordo com a norma que regula tais procedimentos que é a Resolução nº 414/2010, editada pela ANEEL.

Ressalta que, diferentemente do que entendido pelo juiz sentenciante, o funcionário do requerente, Sr. João, estava presente no momento da inspeção, sendo que este acompanhou toda a vistoria realizada no dia 15/03/2018, conforme termo de ocorrência e inspeção, de modo que, afirma, que o recorrido estava ciente das irregularidades encontrada em sua unidade consumidora.

Destaca que quando se constata esse tipo de irregularidade não há necessidade de substituição do equipamento, bem como o envio do aparelho para perícia no INMETRO, uma vez que a anomalia é externa ao aparato.

Aduz que o termo de ocorrência emitido pelos funcionários da recorrente não constitui ato unilateral, mas, sim, ato administrativo editado por concessionária de serviço público que goza de presunção de veracidade e legitimidade, restando, pois, patente nas provas apresentadas pela recorrente que a irregularidade constatada no medidor do imóvel da parte recorrida lhe beneficiou por um longo período, ilação essa que pode ser corroborada se for realizada uma análise no histórico de consumo da unidade em questão.

Diz que a recorrente não conseguiu cobrar a integralidade da energia utilizada pela recorrida durante os meses em que o medidor se encontrava comprometido pela sobredita anormalidade, o que legitima a cobrança do débito em discussão.

No tocante a comprovação de autoria da irregularidade, defende que não competia a recorrente descobrir quem foi o seu autor, mais sim que a anormalidade prejudicou o registro real de consumo imóvel de propriedade da recorrida que é responsável pelo que acontece em seu imóvel e nos aparatos que lhe são disponibilizados para prestação dos serviços públicos.

Assevera a apelante que não agiu de forma unilateral, pois todos os procedimentos não são feitos aleatoriamente pela empresa, sendo rigidamente disciplinados pela ANEEL.

Portanto, não pode prevalecer a sentença de primeiro grau, sobretudo porque corretos todos os atos praticados pela recorrente, devendo a parte recorrida responder pela irregularidade existente em seu medidor na época, assim pelo consumo no período apurado.

Requer a reforma do
decisum
pelas razões aludidas para que se julgue improcedentes os pedidos da inicial, bem como se reconheça a legalidade da cobrança do débito contestado, bem como a responsabilidade do recorrido quanto ao pagamento da mencionada fatura.

Contrarrazões (Num. 22159497).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR
(INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL FACE A NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL TÉCNICA COMUM)

Inicialmente, preenchidos os requisitos legais, RECEBO o recurso em seu duplo efeito.

Passo à apreciação.

Conforme relatado, a concessionária Apelante suscita o reconhecimento da preliminar de incompetência do Juizado Especial Cível face a necessidade de produção de prova pericial, todavia, a presente demanda não restou ajuizada no âmbito dos juizados especiais cíveis, portanto não há falar em incompetência.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar.

VOTO – MÉRITO

Conforme relatado, cuida-se de
Recurso de apelação cível interposto por ENERGISA MATO GROSSO -

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, contra a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Jaciara/MT, que nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Morais, ajuizada por ROGÉRIO VIEIRA DE CARVALHO, julgou-a parcialmente procedente para declarar inexistentes os débitos da UC nº 6/2044482-4 no valor de R$ 3.246,55 (três mil, duzentos e quarenta e seis reais e cinquenta e cinco centavos), bem como limitar a cobrança das faturas com vencimentos em 11/04/2018 e 14/05/2018 à média de consumo anterior aos últimos

6 (seis) meses da UC. Julgou extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art.487, inciso I, do CPC. Condenou a demandada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em favor da requerente, no patamar que fixou em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa.

Pois bem. Malgrado o recurso aviado pela concessionaria de energia elétrica, cabe consignar que a relação jurídica exposta nos autos está sujeita ao regime do Código de Defesa do Consumidor, pois estão caracterizadas as figuras do consumidor e do fornecedor, personagens capitulados nos artigos 2º e 3º, da Lei Protetiva.

O art. 14 do CDC assim estabelece:

Art. 14 - O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 3º - O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I – (...);

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Dentro desse viés, comungo com o posicionamento adotado pelo Magistrado singular, de que o Termo de Ocorrência e Inspeção e as imagens fotográficas, isoladamente, por si só, não cumprem as exigências da Resolução n. 414/2010 da ANEEL, posto que apesar de atestar a existência de irregularidade, não serve como prova de que efetivamente houve faturamento do consumo a menor, e não dá a oportunidade, portanto, de defesa técnica suficiente, diferentemente do que ocorreria com a elaboração de avaliação técnica e/ou laudo pericial, no qual se apontaria a causa do desvio, que não foram realizadas neste caso.

Em face disso, apesar de haver notificação do ora

Apelado, não há como responsabilizá-lo pela falha apontada, eis que os requisitos da mencionada resolução, a meu viso, não foram cumpridos.

Ademais, o fato do medidor de energia elétrica estar localizado em área externa afasta, a priori, a responsabilidade ao consumidor, nos termos do artigo 167, parágrafo único da Resolução n. 414/2010 da ANEEL, uma vez que não há comprovada demonstração de que o consumidor praticou o ato ilícito, concernente na adulteração do medidor.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO - DECLARATÓRIA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ENERGIA ELÉTRICA - FATURA REFERENTE A RECUPERAÇÃO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - IRREGULARIDADE NO MEDIDOR - AUTORIA IMPUTADA A PARTE AUTORA – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS – INOBSERVÂNCIA AOS PROCEDIMENTOS DESCRITOS PELO ART 129 DA RESOLUÇÃO NORMATIVA414/2010 DA ANEEL – MEDIDOR DE ENERGIA LOCALIZADO EM ÁREA EXTERNA NO POSTE DA DISTRIBUIDORA – RESPONSABILIDADE NÃO ATRIBUÍDA AO CONSUMIDOR – ART. 167, PARÁGRAFO ÚNICO DA RESOLUÇÃO – INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME EM CADASTRO DE INADIMPLENTES – DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - VALOR MANTIDO – RELAÇÃO CONTRATUAL – TERMO INICIAL PARA CORREÇÃO MONETÁRIA - DATA DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA - JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DA CITAÇÃO - RECURSO DESPROVIDO. Não se mostra lícita a cobrança de fatura decorrente da diferença do consumo de energia elétrica, quando constatada irregularidade sem que tenha sido demonstrada a responsabilidade do consumidor pelo desvio de energia, tampouco cumpridos os requisitos dispostos pelo art. 129 da Resolução Normativa 414/2010 da ANEEL. “A responsabilidade por danos causados aos equipamentos de medição externa não pode ser atribuída ao consumidor, salvo nos casos de ação comprovada que lhe possa ser imputada”. (Resolução Normativa 414/2010 da ANEEL, art. 167, parágrafo único). Afigura-se razoável manter o valor indenizatório quando fixado em patamar adequado ao caso e cumprir o duplo caráter da sanção, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva. Nos casos de responsabilidade contratual, sobre o valor fixado a título de reparação civil, a correção monetária incide a partir do arbitramento e os juros serão computados desde a citação. ” (TJMT – Apelação Cível n. 134397/2017 – Relator: Des. Guiomar Teodoro Borges – julgado em 29/11/2017)

Como senão bastasse o c. STJ já sedimentou da impossibilidade de responsabilização de consumidor de energia elétrica por débito de consumo, sem a comprovação inequívoca de sua autoria na fraude do medidor, somente por considerá-lo depositário de tal aparelho. A empresa, concessionária, além de todos os dados estatísticos acerca do regular consumo, ainda dispõe de seu corpo funcional, que, mês a mês, verifica e inspeciona os equipamentos. Não é razoável que deixe transcorrer considerável lapso de tempo para, depois, pretender que o ônus da produção inverta-se em dano para o cidadão (STJ REsp 1135661/RS). Confira-se a ementa do julgado:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL.
FRAUDE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. COMPROVAÇÃO DA AUTORIA. NECESSIDADE. ÔNUS DA PROVA
.

1. Recurso Especial em que se discute a possibilidade de responsabilização de consumidor de energia elétrica por débito de consumo, sem a comprovação inequívoca de sua autoria na fraude do medidor.

2. A empresa concessionária não tem direito à inversão do ônus da prova pelo Código de Defesa do Consumidor, porquanto não ostenta a qualidade de consumidor, mas de fornecedor do serviço.

3. In casu, constatou-se por prova técnica que o medidor encontrava-se fraudado, e contra isso não se insurgiu o consumidor. A empresa constituiu um título com o qual buscou pagar-se do preço, imputando, contudo, a autoria da fraude ao consumidor sponte sua.

4.
Não se pode presumir que a autoria da fraude no medidor seja do consumidor em razão somente de considerá-lo depositário de tal aparelho e por este situar-se à margem de sua casa
, como entendeu a Corte de origem.

5. A empresa concessionária, além de todos os dados estatísticos acerca do regular consumo, ainda dispõe de seu corpo funcional, que, mês a mês, verifica e inspeciona os equipamentos. Não é razoável que deixe transcorrer considerável lapso de tempo para, depois, pretender que o ônus da produção inverta-se em dano para o cidadão.

6. A inversão do ônus da prova em prejuízo do consumidor equivale a tornar objetiva sua responsabilidade, hipótese inaceitável nas relações de direito do consumidor, pois este se encontra em posição de inferioridade econômica em relação à concessionária,

7.
A boa-fé no CDC é o princípio orientador das condutas sociais, estreitamente ligado ao principio da razoabilidade, dele se deduzindo o comportamento em que as partes devem se pautar. Sob essa nova perspectiva contratual, não há espaço para presumir a má-fé do consumidor em fraudar o medidor.
8. Recurso Especial provido. (REsp 1135661/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/11/2010, DJe 04/02/2011) (destaquei)

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso e mantenho incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2020